Tribunal: TJDFT
Processo: 0001291-81.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se pode acatar a tese de absolvição por insuficiência de provas quando as declarações da ofendida são coerentes e harmônicas, ratificadas em Juízo sob o crivo do contraditório, e corroboradas por outras provas acostadas aos autos.

2. É cediço que a palavra da vítima, no tocante aos crimes que envolvem relações domésticas, reveste-se de especial credibilidade, pois são cometidos na maioria das vezes sem a presença de testemunhas oculares.

3. “Inviável a aplicação do princípio da consunção penal entre o crime de ameaça e a contravenção de vias de fato, embora cometidos no mesmo contexto fático, pois um não é meio para a consecução do outro. Ambos são autônomos e independentes entre si. In casu, a violação à integridade física da vítima não esvaziou o conteúdo do mal grave injustamente prometido.” (Precedente)

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.